Tribunal: TJDFT
Processo: 0750681-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0750681-63.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE AGRAVADO: LUZINALDO DE AZEVEDO GUEDES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por CONG DAS IRMAS AUXILIARES DE NOSSA SENHORA DA PIEDADE, contra decisão proferida em cumprimento de sentença (0719677-55.2018.8.07.0007), em que contende com LUZINALDO DE AZEVEDO GUEDES. De acordo com a decisão agravada, o juiz indeferiu os pedidos de apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação - CNH da parte devedora, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito (ID 76068981): “A parte credora, por meio da petição de ID 75991392, requer a apreensão do passaporte e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) da parte devedora, bem como o bloqueio de seus cartões de crédito, como forma coercitiva para a satisfação de seu crédito. Todavia, as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias autorizadas pelo artigo 139, inciso IV, do CPC, são aquelas referentes ao cumprimento de ordem judicial a elas correlata, e não para a simples garantia da satisfação de seu crédito. Ademais, o art. 8o do CPC preceitua que ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz não atentará apenas para a eficiência do processo, mas também aos fins sociais e às exigências do bem comum, devendo ainda resguardar e promover a dignidade da pessoa humana, observando a proporcionalidade, a razoabilidade e a legalidade. Portanto, INDEFIRO o pedido de ID 75991392, uma vez que a medida requerida viola direitos fundamentais do réu, como a liberdade de locomoção (art. 5o, XV, da CF/88). Assim, aguarde-se o cumprimento do mandado de ID no 68928587. I.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede a suspensão da CNH – Carteira Nacional de Habilitação, o bloqueio de cartões de crédito, bem como do passaporte do executado, nos termos do artigo 139, IV, CPC. Sustenta que a parte agravada vem realizando várias transações, compra e venda, recebendo quantias em nome de terceiros, adquirindo lotes, terrenos, o que justifica as frustradas tentativas de bloqueio BACENJUD, RENAJUD, fazendo com que a execução não logre êxito e a escola credora não receba o que é seu de direito. Assevera que o devedor movimenta grandes quantias de dinheiro em contas de terceiro no claro intuito de se esquivar de suas obrigações. Sustenta que verificou-se ainda que o devedor foi prefeito de uma cidade do interior do Piauí, tendo sido suas contas indeferidas relativas ao exercício financeiro de 2008, existindo a obrigação de restituir alta quantia para o erário público. Argumenta que já foram usados todos os meios menos onerosos ao devedor a fim de satisfação do crédito, porém todos sem êxito, devendo as medidas serem deferidas para que o agravado seja pressionado para que honre com os compromissos firmados. A adoção das referidas medidas é essencial para que haja a entrega da prestação jurisdicional efetiva, pois não se pode mais admitir que a parte exequente tenha êxito no processo de conhecimento e depois leve anos com uma execução tramitando, tentando encontrar patrimônio, para chegar ao final do lapso prescricional e não encontrar nada devido a ocultação de bens. É o relatório. Como não existe pedido de natureza liminar, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O recurso está apto ao processamento. Além de tempestivo, está acompanhado do comprovante de preparo (ID 21752204 e 21752205). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, sem a necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 27 de novembro de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator